Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709925-84.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA MARIZETE FALCÃO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 924, I, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA APRESENTADO EM JUÍZO SEM A JUNTADA DAS PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 104, § 1o, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. 1. Não se há de falar em decisão-surpresa quando o julgador, analisando os fatos, os subsome à norma adequada à solução da lide (narra mihi factum dabo tibi ius), tendo sido observado o devido contraditório. 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Ademais, a pertinência subjetiva para a ação está intimamente relacionada aos documentos exigidos pelo juízo, na determinação da emenda, razão do alegado não atendimento do comando judicial. 3. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo motivo plausível, na hipótese, que justifique a concessão de prazo maior ao previsto em lei para a promoção da referida emenda à inicial. 4. Desistência homologada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, aduzindo que, na hipótese de indeferimento da exordial, baseado em entendimento externado em decisão interlocutória pretérita, é cabível o recurso de apelação, com a devolução de toda a matéria de mérito; e b) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/85, e 105, §4o e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo a legitimidade do sindicato para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual. Sustenta que não há fundamento para o indeferimento da petição inicial, porque, tratando-se de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos mandamentais. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pelo afastamento dos honorários sucumbenciais, haja vista que o mérito da demanda sequer foi julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, 8o, inciso III, e 37, caput, todos da CF, argumentando ser prescindível a apresentação de procuração do substituído para autorizar o pleito executório, porquanto o sindicato é legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada. Advoga pela possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/85, e 105, §4o, 927, inciso III, e 1.009, todos do Código de Processo Civil. Isso porque verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Pelos mesmos motivos, não cabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, 8o, inciso III, e 37, caput, todos da CF 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003